Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724640-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, LARISSA BEZERRA LUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por Antonio Alberto do Vale Cerqueira e Larissa Bezerra Luz do Vale Cerqueira contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 159993651 do processo n. 0705668-33.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra a Brastemp Whirlpool Eletrodomésticos S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para substituição de produto com vícios. Em suas razões recursais (ID 48104729), os agravantes informam a aquisição de duas adegas da ré, as quais apresentaram problemas na refrigeração, com necessidade de substituição de peças. Relatam que, embora uma das adegas tenha sido substituída, a outra seguiu sem resolução, passando a emitir alarme sonoro e superaquecer. Alegam que tais problemas se prolongaram ao longo dos últimos dois anos, sem a devida solução por parte da fornecedora. Sustentam que, na origem, a ré/agravada apresentou ordem de serviço referente a uma lava-louças, e não à adega, para induzir o Juízo a erro quanto à origem do vício, de modo que, no seu entender, a ausência de impugnação específica dos argumentos iniciais pela contestante autorizaria a substituição imediata do produto. Pleiteiam, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para substituição do produto. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 48104730 e 48104731. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise prefacial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Inicialmente, observa-se que, tão logo recebida a inicial, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar de substituição da adega, pelos fundamentos expostos no excerto pertinente abaixo colacionado (ID de origem 148890477): Observo que, apesar do longo tempo transcorrido desde a aquisição dos produtos sem que uma solução extrajudicial para a questão tenha sido proporcionada pela ré, os produtos adquiridos pelos autores não se afiguram como essenciais aos consumidores, como seria uma geladeira, uma cama, um computador. Verifico, ainda, que os documentos apresentados (ID. 148735869) não conduzem à conclusão indubitável acerca do reconhecimento da ré quanto à sua própria responsabilidade em relação aos defeitos apontados, em especial porque narrada pelos autores a apresentação de orçamento para reparo do bem móvel. Assim, transcorrido já tanto tempo, pela opção pela tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente, a urgência não está configurada, e perquirir a legalidade da conduta da requerida é questão dependente da produção probatória, o que torna mais prudente aguardar o contraditório. Contra a referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0707577-16.2023.8.07.0000, ao qual esta e. 7a Turma Cível negou provimento. Já em réplica, houve novo pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, o qual foi indeferido ao ID 159993651. Confira-se a transcrição da referida decisão, ora recorrida: [...] Extrai-se dos autos que os autores adquiriram duas adegas fabricadas pela ré e, segundo o seu relato, ambas apresentaram, inicialmente, defeito de refrigeração, porquanto havia água condensada nas portas. Adiante, a adega “B” passou a apresentar novo defeito, consistente na emissão de alarme sonoros e superaquecimento da parte superior, que somente cessava com o desligamento completo do produto. Atualmente, dizem os autores, a adega “A”, que apresentava apenas o defeito na porta, foi substituída pela fornecedora, remanescendo, relativamente a este produto, o pleito de indenização por danos morais. Diversamente, a adega “B” não foi, até o momento, trocada. Os requerentes reapresentam o pedido de imediata substituição da adega “A” sob a rubrica de “tutela de urgência”, ancorando o pleito no fato de a ré não ter impugnado especificamente os defeitos do produto. Ocorre que, ainda que se diga que os argumentos trazidos pela ré são alusivos a outro equipamento adquirido da marca, e não à adega defeituosa, a concessão da tutela de urgência depende, para além da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), nenhum dos quais verificados no presente caso. Não há, de fato, nenhuma evidência de que o provimento pretendido restará prejudicado caso concedido apenas após a análise aprofundada da demanda, quando do julgamento de mérito. Assim, indefiro o pedido formulado pelo requerente, haja vista permanecerem hígidos os fundamentos expostos na decisão de ID 148890477. Sobre o assunto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores responderão solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos de consumo duráveis inadequados ao consumo a que se destinam, impondo àqueles a obrigação de sanarem o defeito ou substituírem o produto, restituírem a quantia paga ou abaterem proporcionalmente o preço, desde que o consumidor reclame pelo vício, se aparente ou oculto, no prazo legal (arts. 18 e 26 do CDC). Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que o reconhecimento da obrigação de substituição do produto por vício é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual, notadamente porque pende discussão no processo de referência sobre os problemas sequencialmente apresentados, com divergência na análise dos documentos a ser dirimida pelo Juízo de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219721, 07183211220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não sobressai, de plano, o perigo de dano alegado, sobretudo porque já transcorrido o expressivo lapso temporal de dois anos desde a aquisição do bem. Acresça-se a isso o fato de que o objeto da demanda – uma adega para vinhos – não configura produto essencial para os consumidores. Ademais, conforme ressaltado nos autos, os agravantes já dispõem de outra adega similar em regular funcionamento. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vindicada, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora